Tribunal: TJDFT
Processo: 0704061-22.2023.8.07.0021
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-05

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
I - CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta pelo filho contra a sentença que julgou procedente parte do pedido deduzido na ação de oferta de alimentos. Alega capacidade econômica do alimentante (genitor), justificando o pedido de majoração dos alimentos fixados na sentença. Requereu a reforma da sentença e a inversão das verbas sucumbenciais.
II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a real capacidade econômica do alimentante que justifique a majoração dos alimentos fixados na sentença.
III - RAZÕES DE DECIDOR
3. Malgrado as necessidades do filho menor serem presumidas, não há nos autos prova de capacidade econômica de o alimentante pagar alimentos além dos fixados na sentença, pois sua renda bruta mensal é de aproximadamente R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais).
IV - Dispositivo e Tese
4. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento: “1. A majoração dos alimentos fixados na sentença requer prova de que a capacidade econômica do alimentante suporta o valor pleiteado.”